Tribunal: TJES
Processo: 5022035-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022035-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: CEILA MARCIA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESTRIÇÃO, MAS ADMISSÃO EXPRESSA PELA PARTE RÉ DE QUE HOUVE NEGATIVAÇÃO. INÍCIO DE PROVA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. DÉBITO NÃO COMPROVADO. PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5022035-55.2024.8.08.0024

Recorrentes: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrida: CEILA MARCIA PEREIRA DA SILVA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESTRIÇÃO, MAS ADMISSÃO EXPRESSA PELA PARTE RÉ DE QUE HOUVE NEGATIVAÇÃO. INÍCIO DE PROVA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. DÉBITO NÃO COMPROVADO. PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A AUTORA NARRA QUE VEM SOFRENDO SÉRIOS TRANSTORNOS POR CONTA DA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME NOS REGISTROS DE CRÉDITO, UMA VEZ TER DESCOBERTO COBRANÇA NO VALOR DE R$ 172,66, ATRIBUÍDA À EMPRESA RÉ, SEM PARAR. NARRA QUE PAGOU A DÍVIDA NO DIA 23/01/2024, APESAR DE NÃO RECONHECER A ORIGEM DO DÉBITO, COM A ESPERANÇA DE RESTAURAR SUA CAPACIDADE CREDITÍCIA. A AUTORA AFIRMA QUE SE DEPAROU COM OUTRA COBRANÇA NO VALOR DE R$ 635,10, NOVAMENTE EFETUADA PELA RÉ. ADUZ NUNCA TER SIDO NOTIFICADA PELA RÉ ACERCA DESSAS COBRANÇAS. ASSIM, REQUER A RETIRADA DO SEU NOME DOS REGISTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, O CANCELAMENTO DE QUALQUER CONTRATO VIGENTE, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 12.000,00 POR DANOS MORAIS E À RESTITUIÇÃO DE R$ 345,32.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR a Requerida no pagamento de R$345,32 com correção monetária desde a data do desembolso do Autora, e acrescido de juros de a partir da citação, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria de Justiça local; b) CONDENAR as Requeridas no pagamento de R$7.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da justiça local; c) DECLARAR o cancelamento de qualquer contrato vigente entre as partes, declarando inexistente todos os débitos possivelmente registrados em nome da Autora junto a Requerida, bem como mantido o nome da autora fora dos cadastros de proteção ao crédito por dívidas junto à Ré. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de analisar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA. DE MODO SUPLEMENTAR, REQUER SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM QUANTIA NÃO SUPERIOR A R$ 1.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
CUIDAM OS AUTOS DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, INCONFORMADA COM A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA, CONDENANDO-A À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A CONTROVÉRSIA CENTRAL RESIDE NA ALEGADA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, SEM QUE HOUVESSE RELAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA OU DÍVIDA EXIGÍVEL. DE FATO, NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVANTE DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, COMO, POR EXEMPLO, EXTRATO DA CDL OU SIMILAR. OS DOCUMENTOS COLIGIDOS EM ID. 11785806, 11785807, 11785808, 11785809 E11785810 INDICAM APENAS CONTAS EM ATRASO, E NÃO CERTIDÃO DE NEGATIVAÇÃO. CONTUDO, A PARTE RÉ, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES — CONTESTAÇÃO (ID. 11785833 - Págs. 6/7, 14, 17) E RAZÕES RECURSAIS (ID. 11785992 - Pág. 6) — ADMITE EXPRESSAMENTE A EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PROMOVIDA EM NOME DA AUTORA. ASSIM, TAL ADMISSÃO SERVE COMO INÍCIO DE PROVA SUFICIENTE DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO INICIAL, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICÁVEL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, ALÉM DO PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME PREVISTO NO ART. 6º, VIII, DO CDC. IMPORTANTE DESTACAR, AINDA, QUE, EMBORA A PARTE RÉ AFIRME QUE A AUTORA SERIA SUA CLIENTE DESDE 09/06/2014, NÃO JUNTOU AOS AUTOS QUALQUER CONTRATO ASSINADO QUE COMPROVASSE A REGULAR CONTRATAÇÃO, CONFORME BEM PONTUADO PELO JUÍZO DE ORIGEM NA SENTENÇA (ID. 11785987 - Pág. 2). A AUSÊNCIA DESSE ELEMENTO FUNDAMENTAL REFORÇA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE PUDESSE JUSTIFICAR EVENTUAL DÉBITO. DESSARTE, NÃO MERECE PROSPERAR A ALEGAÇÃO DA PARTE RECORRENTE QUANTO À LICITUDE DA NEGATIVAÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE DA DÍVIDA NEM A ANUÊNCIA CONTRATUAL DA AUTORA. DITO ISSO, COADUNO COM O MAGISTRADO SENTENCIANTE NO SENTIDO DE QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE INCUMBIA À RÉ, O QUE CARACTERIZA O ATO ILÍCITO, E, CONSEQUENTEMENTE, A RESPONSABILIDADE DE REPARAR OS DANOS.
QUANTO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA CONSUMIDORA, DESTACO QUE A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. NESSE ESTEIO, ENTENDO SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA PARA QUE OCORRA NA REPETIÇÃO EM DOBRO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, VISTO QUE CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. NO QUE TANGE AO DANO MORAL,
RESSALTE-SE QUE A INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, ALÉM DE PRESUMIDA, RESTOU CORROBORADA PELA CONFISSÃO DA PARTE RÉ, SENDO CAUSA SUFICIENTE PARA ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONFORME REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, SEGUNDO A QUAL O DANO MORAL É
IN RE IPSA
NESTAS HIPÓTESES. ALUSIVO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
COM LASTRO EM TAIS PARÂMETROS, E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA MENCIONADAS, EVIDENCIA-SE QUE, EMBORA O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
ESTEJA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA
PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXCESSIVO, LOGO, DEVE SER MANTIDO NA FORMA FIXADA.

SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.
(7).
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA OBJURGADA POR SUAS RAZÕES E FUNDAMENTOS. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)